Tribunal: TJMT
Processo: 0003713-78.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003713-78.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EURICO PARREIRAS MOREIRA - CPF: 947.335.971-34 (RECORRENTE), NIVALDO DA ROCHA RAMOS - CPF: 395.249.221-34 (RECORRENTE), MARIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 278.706.558-99 (RECORRENTE), ROSARIA GOMES MELO MARTINS - CPF: 432.902.211-72 (RECORRENTE), ALESSANDRO FARIA MELO - CPF: 048.080.801-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANUARIO MELO MARTINS - CPF: 325.157.822-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALESSANDRO FARIA MELO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de
animus necandi
na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003713-78.2017.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALESSANDRO FARIA MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no
0003713-78.2017.8.11.0042
, cujos termos determinaram, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, a desclassificação do crime descrito na inicial (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990) para o delito previsto no art. 129 do Código Penal, afastando a competência do Tribunal do Júri para julgar o caso (ID 147057246).

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente recurso (ID 147057248) e, em suas razões, pugnou pela reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, a fim de que o recorrido seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990 (ID 147057260).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID 147057262).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento da irresignação (ID 150111182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALESSANDRO FARIA MELO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o recorrido Alessandro Faria Melo, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990.

Segundo a peça inaugural, “
no dia 06/01/2017, por volta das 18h3Omin, na Rua G, Casa 4, Bairro Jardim Passaredo, nesta cidade, a vitima Januário Melo Martins estava sentado em frente a sua residência quando o denunciado ALESSANDRO FARIA MELO chegou e começou a xingar a vítima, dizendo "safado, bandido, vagabundo". No mesmo instante,
ALESSANDRO partiu pra cima da vítima entrando em vias de fatos e, em seguida, de maneira repentina e inesperada, pegou uma faca que trazia consigo e desferiu golpes contra Januário, causando lesões na região escapular direita e esquerda, lombar esquerda e terço superior e inferior do braço esquerdo (laudo pericial de fls. 39/45),
que somente não lhe causaram a sua morte por ter sido, o denunciado, segurado por terceiras pessoas
” (ID 147057873 – pp. 01/02).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos produzidos no decorrer do inquérito policial no 010/2017/3oDPC/MT.

De acordo com o boletim de ocorrência no 2017.7328, o grupo de apoio ALFA - VTR:3575 foi acionado via CIOSP para atender uma ocorrência de "briga" entre dois indivíduos no Bairro Jardim Passaredo, onde foi relatado que um dos indivíduos estaria em posse de uma faca. Ao chegar pelo local, a guarnição encontrou a vítima, que passou a relatar que estava em frente à sua residência quando, de repente, seu sobrinho por afinidade, chegou em aparente estado de embriaguez querendo conversar com o mesmo, no entanto, ele notou que o seu sobrinho estava em posse de uma faca, momento em que o mesmo foi em sua direção de forma agressiva dizendo que iria matar a vítima e começou a desferir vários golpes de faca contra as suas costas, momento em que a vítima passou a se defender tentando segurar o suspeito, entretanto, a vítima ainda sofreu vários ferimentos na costas, nos braços provenientes dos golpes de faca e no joelho devido tentar imobilizar o suspeito. Diante dos fatos a guarnição deslocou até a casa do suspeito fazendo a detenção dele. Em seguida, vítima e suspeito foram encaminhados até a central de flagrantes para confecção e registro do boletim de ocorrência, sendo o suspeito entregue sem lesão corporal e com uso de algemas para demais providências legais (ID 147057873 – pp. 05/07).

Segundo o PMMT Eurico Parreiras Moreira, na data dos fatos, “
o depoente e o CABO/PM DORILEO seguiram até o endereço e lá chegando encontraram o SR. JANUARIO MELO MARTINS este
mostrou algumas lesões nas costas e braço e disse que teriam sido provocadas pelo seu sobrinho ALESSANDRO FARIA MELO, sendo que este em visível estado de embriagues chegou em frente a casa do JANUARIO segurando uma faca, e após iniciar uma discussão tentou atingir o JANUARIO utilizando uma faca, e somente não o feriu com maior gravidade, porque o JANUARIO entrou em luta corporal e conseguiu se defender, e o ALESSANDRO saiu correndo
; QUE a vítima relatou que o ALESSANDRO justificou agressão dizendo que teria ido até agredir o tio, pois este teria agredido fisicamente sua esposa( esta tia do ALESSANDRO), porém esta senhora não estava no local pois estaria no seu horário de trabalho; QUE no local encontraram a faca utilizada pelo ALESSANDRO; QUE o ALESSANDRO reside na rua: 07, do mesmo bairro, e o depoente seguiu até este endereço e o encontrou em frente a casa dele, e ao ser indagado sobre o fato, ele confirmou a agressão e justificou dizendo que sua tia é maltratado pelo SR. JANUÁRIO
” (ID 147057873 – pp. 08/09).

Estas declarações foram ratificadas pelo PMMT Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo (ID 147057873).

Por sua vez, a vítima
Januário Melo Martins
relatou que “
sempre teve boa convivência com o ALESSANDRO, nunca tiveram qualquer desavença, porém nesta data dia 06/01/2017 por volta das 18:30 o declarante estava sentado em frente a sua casa, quando o ALESSANDRO chegou e fitou na casa ao lado, primeiro ele gritou para o declarante ir até aonde ele estava, e começou a xingar o declarante de SAFADO, BANDIDO, VAGABUNDO, o declarante logo percebeu que ele estava bêbado, e por isso o declarante permaneceu sentado aonde estava; QUE o ALESSANDRO continuou xingado e se aproximou do declarante ficando bem na sua frente, até este momento o declarante não viu nenhuma faca; QUE em seguida o declarante se levantou , o ALESSANDRO começou a desferir socos no declarante; QUE o declarante tentava segurar os braços dele, e não percebeu que ele estava tentando ferir as costas do declarante com uma faca, foi quando um vizinho SR. NIVALDO(mora na 3° casa depois do declarante), gritou "ELE ESTÁ COM UMA FACA'; QUE foi neste momento que o declarante percbeu a gravidade da situação, e o ALESSANDRO continuava tentanto agredir o declarante com a faca, tanto que as costas do declarante estão feridas; QUE num certo momento o declarante conseguiu derrubar o ALESSANDRO no chão, este ainda estava com a faca em uma das mãos, e continuava tentando agredir o declarante, quando um outro vizinho chegou e retirou a faca das mãos do ALESSANDRO ; QUE o ALESSANDRO somente parou as agressões pois foi impedido por este vizinho; QUE este vizinho, o declarante não sabe o nome, sabe apenas que é branco, jovem, mora na Quadra:18, 43ou 53 casa, é filho da DONA NEUZA; QUE o declarante conseguiu imobilizar o ALESSANDRO, porém antes da viatura da policia militar chegar no local, ele saiu correndo e foi em direção a casa dele; QUE em seguida os policiais militares chegaram no local e conseguiram prender o ALESSANDRO em frente a casa dele
” (ID 147057873 – pp. 12/13).

De sua parte, o recorrido
Alessandro Faria Melo
mencionou “
que nesta data 06/01/2017 foi até a casa de sua tia ROSARIA, para tomar satisfação com seu convivente JANUARIO, pois o interrogado afirma que sua tia vem sendo agredida fisicamente por seu convivente, e afirma também que já presenciou o JANUARIO agredindo a sua tia; QUE nesta data o interrogado após ingerir bebida alcoólica, fez uso de entorpecente, e em seguida foi até a casa de sua tia; QUE o interrogado foi até a casa carregando 01(uma) faca de cabo branco, e guardou em sua cintura, e chegando no local encontrou o JANUARIO em frente da casa dele, e havia alguns vizinhos no local; QUE o interrogado acabou entrando em luta corporal com o JANURARIO;
QUE PERGUNTADO se utilizou a faca para agredir o JANUARIO o interrogado NEGA e afirma que entregou a faca a sua prima, filha do JANUARIO, por isso NEGA que teria intenção de matar o JANUÁRIO, e afirma que somente foi até o local, pois estava bêbado e indignado COM as agressões que sua tinha vem sofrendo
,
tanto que após a discussão o interrogado foi para casa
, e quando os policiais militares chegaram, o interrogado não reagiu
” (ID 147057873 – pp. 16/18).

Posteriormente, a testemunha Mário Francisco dos Santos relatou que no dia “
do fato, estava sentado na praça que fica quase em frente da casa da vitima, quando de repente viu uma movimentação próxima e neste momento um sobrinho seu que estava junto com sua filha, saiu correndo em direção ao tumulto e quando o declarante se aproximou viu um rapaz no chão com uma faca na mão e então se abaixou e pegou no braço do suspeito e disse para largar a faca; que o declarante afirma que quando o susp largou a faca o declarante saiu do local
” (ID 147057874 – pp. 22/23).

Segundo o laudo pericial no 1.9067.2.2017.98234-01, as lesões causadas à vítima consistiram em feridas incisas superficiais, porém que atingem a derme, com extensão variada, ainda com crostas hemáticas aderidas, com bordas regulares e cauda de escoriação, nas seguintes regiões: escapular direita e esquerda, lombar esquerda, terço superior e inferior do braço esquerdo. Escoriações em placa no cotovelo esquerdo e face anterior de ambos os joelhos (ID 147057875).

As referidas lesões não resultaram em perigo de vida, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, em debilidade permanente de membro, sentido ou função ou, ainda, em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda de membro sentido ou função (ID 147057875).

Acrescentou-se ao inquérito policial, as declarações da menor Mariani Melo Martins que afirmou: “
no dia dos fatos, estava em sua casa e dado momento saiu para ir na casa da vizinha e quando lá chegou, ouviu barulhos vindo de sua casa e quando olhou viu seu o seu primo Alessandro no chão em luta corporal com seu pai e viu que seu pai tava ferido e o Alessandro estava com a faca na mão e ainda tentava dar mais golpes, mas que seu pai tava segurando a mão do Alessandro ai chegou alguém e tirou a faca da mão do Alessandro e jogou no bueiro e neste momento chegou um homem de moto e pegou o Alessandro e foram embora; que a declarante afirma que quando a policia chegou, pediu para um menino pegar a referida faca no bueiro e depois seu pai entrou no carro da polícia
” (ID 147057876 – pp. 11/12).

Durante a fase instrutória da persecução penal, além da oitiva da vítima Januário Melo Martins, foram inquiridas as testemunhas Rosaria Gomes Melo Martins, Mariani Melo Martins, Nivaldo da Rocha Ramos, Moisés Gratidiano da Conceição Dorileo, assim como o interrogatório do recorrido.

Segundo bem destacado pelo juízo
a quo
a vítima Januário Melo Martins relatou durante a audiência de instrução e julgamento:

“
Defesa
: Como ele surgiu com essa faca?

Januário
: A faca ele estava com ela dentro do short, aí quando ele começou a me bater no peito, eu já estava meio alterado já e começou a bater no meu peito, aí eu peguei ele assim pelo pescoço e levantei e baixei com ele no chão, quando eu baixei ele no chão, eu fiquei com (inaudível) e só vi o vizinho gritando ‘ele está com faca’, e só vi ele cutucar de um lado pro outro lado com a faca.

Defesa
: Então o senhor o tempo todo estava se defendendo?

Januário
: Sim, eu consegui dar um beliscão nele (...)” (ID 147057246).

Corroborando com essas informações, a testemunha Nivaldo da Rocha Ramos respondeu às perguntas e esclareceu:

“
Promotora de Justiça
: O que que aconteceu senhor Nivaldo?

Testemunha Nivaldo
: Oiá, vou falar a verdade para a senhora, o cabra chegou do nada, nós tava sentado conversando e ele veio do nada, jogou a bicicleta no chão e (...), aí já puxou o cotoco de faca.

Promotora de Justiça
: Ele tentava penetrar essa peixeira no corpo da vítima? Do senhor Januário?

Testemunha Nivaldo
: Ele tentou, veio, mas eu segurei o braço dele, não deixei, só cortou um pouco.

Promotora de Justiça
: E ele falou alguma coisa? Ameaçou? Gritou?

Testemunha Nivaldo
: Não, não senhora, ele veio só xingando não sei de que tanto que ele xingou lá, aí já foi voando em cima do outro (...)” (ID 147057246).

Com base nestes elementos de prova, o juízo de primeiro grau entendeu pela ausência de elementos a demonstrar a presença de
animus necandi
, ou seja, da intenção de praticar o crime de homicídio contra a vítima, razão pela qual desclassificou a conduta imutada ao recorrido para a descrita no art. 129 do Código Penal.

Em face deste entendimento, o órgão acusador interpôs o presente recurso, no qual pretende a submissão do recorrido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sem razão, todavia.

Segundo as declarações da vítima
Januário Melo Martins
, durante a troca de socos, o recorrido já estaria munido com uma faca e já estaria tentando atingi-lo com o instrumento, entretanto, a própria vítima relatou que apenas percebeu este fato quando um terceiro gritou
ele está com uma faca
(ID 147057873 – pp. 12/13).

Estas informações constam, inclusive, no depoimento prestado e reiterado pela vítima durante a audiência de instrução e julgamento, onde pontuou que notou que o recorrido estava com uma faca após menção de seu vizinho acerca do fato.

Portanto, é incontroverso nos autos, que o recorrido já estava com uma faca quando a troca de agressões com a vítima começou e nada o impedia de ter a atingido com maior gravidade ou mediante ações a demonstrar possível intento homicida, o qual não está demonstrado no caso em tela, conforme se verifica da dinâmica dos eventos.

Sendo assim, a manutenção da desclassificação delitiva, se faz imperiosa.

Aqui é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

No presente caso, por não haver a demonstração de possível atuação movida por
animus necandi
, a desclassificação promovida pelo juízo singular deve ser mantida, assim como a remessa do feito ao juízo competente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

Neste sentido: “
As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa
” (N.U 0000022-65.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022